Tribunal: STJ
Processo: 0169195-62.2009.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828838 - SP (2024/0482160-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
ADVOGADOS
: LOREDANA CANTOS MACHADO MOLINER - SP247466
EVARISTO BRAGA DE ARAÚJO JÚNIOR - SP185469
AGRAVADO
: COBRENET COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE METAIS E
ELETROELETRONICOS LTDA
ADVOGADO
: ROGÉRIO BABETTO - SP225092
AGRAVADO
: JVC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: ALESSANDRA DOMINGUES DA SILVA - SP216334
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alínea
"a", da Constituição Federal, em ação declaratória de
inexigibilidade de título cumulada com rescisão contratual e pedido
indenizatório.
2. O acórdão recorrido concluiu pela improcedência da ação, com
base em prova pericial que demonstrou a higidez dos títulos e
ausência de comprovação de pagamento, além de não reconhecer
dano moral ou irregularidade na avença.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que
entendeu não demonstrada a vulneração aos dispositivos legais
apontados e considerou que a pretensão demandaria reexame de
matéria fática, vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a alegação de violação
aos artigos 373, II, §1o, e 466 do CPC, e ao artigo 15, II, "b", da
bem como a incidência da Súmula 7 do STJ.
Lei 5.474/1968,
III. Razões de decidir
5. A Súmula 7 do STJ impede o conhecimento de recurso especial
que demande reexame de matéria fática ou probatória, sendo
incompatível com a função uniformizadora do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51829816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 79aef56c-5c92-4ca0-992a-5dbcf69d6066

6. O acolhimento da tese recursal demandaria inevitável revisão
do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência inviável nesta sede.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 79aef56c-5c92-4ca0-992a-5dbcf69d6066

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828838 - SP (2024/0482160-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
ADVOGADOS
: LOREDANA CANTOS MACHADO MOLINER - SP247466
EVARISTO BRAGA DE ARAÚJO JÚNIOR - SP185469
AGRAVADO
: COBRENET COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE METAIS E
ELETROELETRONICOS LTDA
ADVOGADO
: ROGÉRIO BABETTO - SP225092
AGRAVADO
: JVC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: ALESSANDRA DOMINGUES DA SILVA - SP216334
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alínea
"a", da Constituição Federal, em ação declaratória de
inexigibilidade de título cumulada com rescisão contratual e pedido
indenizatório.
2. O acórdão recorrido concluiu pela improcedência da ação, com
base em prova pericial que demonstrou a higidez dos títulos e
ausência de comprovação de pagamento, além de não reconhecer
dano moral ou irregularidade na avença.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que
entendeu não demonstrada a vulneração aos dispositivos legais
apontados e considerou que a pretensão demandaria reexame de
matéria fática, vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:19
Código de Controle do Documento: 70e47938-fb00-4697-b021-0ab3ddb21394

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a alegação de violação
aos artigos 373, II, §1o, e 466 do CPC, e ao artigo 15, II, "b", da
bem como a incidência da Súmula 7 do STJ.
Lei 5.474/1968,
III. Razões de decidir
5. A Súmula 7 do STJ impede o conhecimento de recurso especial
que demande reexame de matéria fática ou probatória, sendo
incompatível com a função uniformizadora do recurso especial.
6. O acolhimento da tese recursal demandaria inevitável revisão
do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência inviável nesta sede.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
No apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado (e-STJ, fls. 2.357):
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada
com declaração de rescisão de contrato com pedido indenizatório.
Sentença de improcedência. Inconformismo. Alegação de protesto
indevido de duplicatas, por quitação dos títulos e ausência de causa
debendi. Prova pericial que demonstrou a higidez dos títulos, apontando
uma a uma as notas fiscais correlatas, com devida indicação de aceite,
bem como a ausência de comprovação do pagamento. Autora que
deixou de arcar com o ônus que lhe competia nos termos do
I
art. 373,
do CPC. Alegação de ilícito praticado pela corré Cobrenet não
demonstrado. Dano moral inexistente. Honorários advocatícios reduzidos
porque fixados em desacordo com o disposto no
§2°, do CPC.
art. 85,
Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. Recurso
minimamente provido, nos termos da fundamentação.
Esse acórdão foi integrado pelo julgamento dos embargos de declaração,
assim ementado (e-STJ, fls. 2.391):
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação declaratória de
inexigibilidade de título cumulada com declaração de rescisão de
contrato com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Recurso
Documento eletrônico VDA51567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:19
Código de Controle do Documento: 70e47938-fb00-4697-b021-0ab3ddb21394

minimamente provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência.
Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração
rejeitados.
No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 373, II, §1o, e
466 do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 15, inciso II, alínea “b”, da
sustentando que o acórdão recorrido deixou de analisar a operação
Lei 5.474/1968,
simulada e a correta distribuição do ônus da prova, o que ensejaria nova perícia para
valorar a prova técnica, feita sem documentos essenciais e contaminada por juízo de
valor do perito judicial (e-STJ, fls. 2368-2382).
Contrarrazões às fls. e-STJ 2397-2410.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que entendeu
não demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos legais arrolados, além de
considerar que a pretensão demandaria reexame de matéria fática, vedado pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (e-STJ, fls. 2423-2425).
Contra essa decisão, interpôs-se o presente Agravo em Recurso Especial,
no qual se reiteram os fundamentos do recurso especial, além de se contraditar a
incidência do óbice da
(e-STJ, fls. 2428-2438).
Súmula 7/STJ
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 2449-2458).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 2423-2424):
Diante da necessidade de ato regulamentador para conferir eficácia
plena ao dispositivo constitucional (
§ 2o), passo à análise do
art. 105,
reclamo, a despeito da ausência de arguição de relevância das questões
de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos do
Enunciado administrativo no 8 do E. Superior Tribunal de Justiça: ‘A
indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da
questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em
recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada
em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da
Constituição Federal.’
Documento eletrônico VDA51567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:19
Código de Controle do Documento: 70e47938-fb00-4697-b021-0ab3ddb21394

II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Violação aos arts. 373, I e II, § 1o, e 466 do CPC, 15, II, ‘b’, da
Lei 5.474/1968:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Além disso, ao decidir da forma impugnada a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judicie, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do e. Superior Tribunal de Justiça.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nessa linha, colhe-se, inicialmente, os fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para negar provimento ao recurso de apelação (e-STJ, fls. 2362-
2364):
No mérito ambas as ações, principal e cautelar, se baseiam na alegação,
da autora, de que haveria protesto irregular das notas promissórias
sacadas, o que gerou dano morais in re ipsa.
No entanto, após análise da vasta documentação presente nos
autos, em especial, do laudo pericial, verifica-se que a autora
deixou de comprovar suas alegações, não tendo atendido o ônus
que lhe cabia, nos termos do
I do CPC. Isso porque, como
art. 373,
reconheceu o expert “a autora EVEREST admite os registros de
TODAS as Notas Fiscais em cobrança na sua PRÓPRIA
contabilidade, sendo isso PROVA de que não ‘são indevidas como
alega’ (fl. 1969).
O auxiliar do juízo aponta que caso a autora entendesse contabilmente
haver irregularidade nas notas, não as teria escriturado e tampouco dado
aceite em cada uma das notas.
O contador ainda aponta que, ao contrário do que afirma a autora, não
houve o pagamento de quaisquer dos títulos, porquanto não foram
localizados
nos
documentos
apresentados
comprovantes
de
pagamentos (fl. 1974), tendo feito o destaque que àqueles trazidos fls.
184/193 não se correlacionam com as duplicatas objeto da lide, porque
não demonstram identidade com os valores das duplicatas nem
possuem a numeração das Notas Fiscais.
Documento eletrônico VDA51567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:19
Código de Controle do Documento: 70e47938-fb00-4697-b021-0ab3ddb21394

Foi explanado, também, no trabalho pericial que todas as notas que
amparavam as duplicatas foram aceitas com assinatura e carimbo
de funcionário responsável da autora (fls. 1975/1978).
As alegações autorais de que haveria um conluio das rés da mesma
forma, não foram comprovadas, considerando que a ré JVC foi
contratada para captar recursos e investimentos tendo cumprido com o
que se obrigou ao apresentar a corré Cobrenet à autora.
Por outro lado, a corré Cobrenet, que possui, em seu objeto social, a
atividade de “beneficiamento por conta de terceiro”, comprava a matéria-
prima em seu nome, sob promessa de compra e venda futura, mandava
beneficiar a matéria-prima por conta e ordem de terceiro (a própria
Everest), mas, em vez de beneficiar sua matéria-prima em
estabelecimento de um terceiro qualquer no mercado, colocava sua
matéria prima, ordem de beneficiamento e expectativa de futura venda
nas mãos da própria autora Everest.
A requerente então industrializava as torres para a encomendante ré
Cobrenet, que agia por conta de terceiro (a própria autora).
Desta forma, resta claro que a corré JVC atendeu as obrigações
contratuais, bem como o fato de que a corré Cobrenet, que não integrou
o contrato firmado com a JVC, atuou de modo a observar a boa-fé.
Nesse sentido, concluiu o ilmo. Perito, ao afirmar que a corré Cobrenet
atuou em transações lídimas, tendo destacado nas notas fiscais os
valores de ICMS.
Desta forma, não há qualquer irregularidade na avença a ser
reconhecida, tampouco dano moral a ser indenizado.
No entanto, comporta pequena reforma a r. sentença considerando que
condenou a autora no pagamento dos ônus de sucumbência, mas fixou
os honorários em patamar superior ao teto estabelecido pela lei
(“honorários advocatícios, estes fixados em 14% sobre o valor atualizado
da causa na demanda principal e 18% sobre o valor atualizado da causa
na demanda cautelar, devidos a cada ré individualmente, pois
defendidas por patronos diversos”).
Isso porque, vislumbrando a condenação como um todo, a autora restou
condenada a arcar com honorários advocatícios fixados em 28% sobre o
valor atualizado da causa na demanda principal e 36% sobre o valor
atualizado da causa na demanda cautelar, o que não se pode admitir.
Desta forma, dá-se provimento mínimo ao recurso, apenas, para
determinar que os honorários advocatícios respeitem o patamar máximo
estabelecido pela lei, devendo ser fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa na demanda principal e 10% sobre o valor
atualizado da causa na demanda cautelar, devidos a cada ré
individualmente, de modo que traduzam em conjunto 20% do valor da
causa em cada demanda.
Documento eletrônico VDA51567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:19
Código de Controle do Documento: 70e47938-fb00-4697-b021-0ab3ddb21394

Como visto, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório
dos autos concluiu que a autora, Everest Engenharia de Infraestrutura Ltda., não
conseguiu comprovar suas alegações de irregularidade nos protestos das duplicatas
emitidas pela ré Cobrenet Comercial e Distribuidora de Metais e Eletroeletrônicos
Ltda., destacando que o laudo pericial demonstrou que as notas fiscais que
embasaram as duplicatas foram devidamente registradas na contabilidade da autora,
com aceite e assinatura de funcionário responsável, o que comprova a regularidade
dos títulos. Além disso, destacou que não houve comprovação de pagamento das
duplicatas por parte da autora, conforme apontado pelo perito.
Nesse contexto, para rever a conclusão da instância de origem mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. DUPLICATAS. OFENSA AO
§ 1o, VI, DO
ART. 489,
NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
EXIGIBILIDADE
DOS
TÍTULOS
EXECUTIVOS.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da
Presidência reconsiderada.
2. Inexiste ofensa ao
§ 1o, VI, quando o Tribunal de origem
art. 489,
aprecia, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte
insurgente.
3. Tendo o credor ajuizado a execução dentro do prazo prescricional e
empreendido esforços para promover a citação do executado, inexiste
inércia e, portanto, inexiste prescrição.
4.
Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que
Documento eletrônico VDA51567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:19
Código de Controle do Documento: 70e47938-fb00-4697-b021-0ab3ddb21394

as duplicatas atendem aos requisitos necessários para aparelhar a
execução, visto que acompanhadas das notas fiscais eletrônicas e
dos comprovantes de entrega das mercadorias. A modificação de
tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.548.306/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
16/9/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem tanto acerca do não cumprimento do quanto disposto no
I, do CPC, como em relação à solidez do laudo pericial no qual se
art. 373,
embasou tanto a sentença quanto o acórdão recorrido.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:19
Código de Controle do Documento: 70e47938-fb00-4697-b021-0ab3ddb21394

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.828.838 / SP
Número Registro: 2024/0482160-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01691956220098260100 0169195622009826010050000 01691964720098260100 10032691220098260100
1691956220098260100
169195622009826010001691964720098260100
169195622009826010050000
1691964720098260100 20230000784475 20240000351201 20240000470926 583002009169195
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
ADVOGADOS : LOREDANA CANTOS MACHADO MOLINER - SP247466
EVARISTO BRAGA DE ARAÚJO JÚNIOR - SP185469
AGRAVADO
: COBRENET COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE METAIS E
ELETROELETRONICOS LTDA
ADVOGADO
: ROGÉRIO BABETTO - SP225092
AGRAVADO
: JVC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: ALESSANDRA DOMINGUES DA SILVA - SP216334
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
Documento eletrônico VDA51808018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:16
Código de Controle do Documento: 9f237fa0-0667-4864-a268-10391c460e86

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:16
Código de Controle do Documento: 9f237fa0-0667-4864-a268-10391c460e86